Tribunal: TJDFT
Processo: 0729538-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO FEITA MEDIANTE ERRO. ASSERTIVA DESPROVIDA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INFORMAÇÃO DO CONTEÚDO DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO PELAS RÉS. COMUNICAÇÃO CLARA E EXPRESSA ACERCA DA NATUREZA DE CONSÓRCIO. DANO MORAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Evidenciada a natureza consumerista da relação jurídica negocial que estabeleceram os litigantes entre si (arts. 2o, caput, e 3o, caput, do CDC).

2. A estrutura principiológica que orienta o Código de Defesa do Consumidor, embora pressupondo a vulnerabilidade e fragilidade do consumidor, não desnatura os atributos jurídicos básicos e próprios dos institutos e contratos, daí porque a alegação de vício de consentimento não dispensa a comprovação mínima para fazer jus à anulação contratual.

3. Faltantes elementos de prova autorizadores da pretendida declaração de invalidade do contrato de participação em consórcio, uma vez demonstrada a regularidade contratual, impõe-se observar a regra que orienta pela preservação do vínculo contratual com a conservação do negócio (pacta sunt servanda).

4. Presentes elementos probatórios no caderno processual que permitem concluir que foi informada ao apelante a natureza da contratação do consórcio, e não de financiamento, reputa-se cumprido o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 52 do CDC. 4.1 Caso concreto em que os diversos documentos assinados pelo apelante informam expressamente se tratar de consórcio, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

5. Danos morais. Dever de indenizar não reconhecido, porque ausente ato ilícito a violar atributos da personalidade da parte apelante.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.